Tribunal: TJSP
Processo: 1003296-84.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação de Cobrança – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ré que não nega a contratação – Necessidade de pedido de desistência expresso não formulado- Abandono do curso que não enseja o cancelamento- Necessidade de adimplemento das mensalidades- Cobrança regular:

– Nas ações de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços, não negando a existência da

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação de Cobrança – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ré que não nega a contratação – Necessidade de pedido de desistência expresso não formulado- Abandono do curso que não enseja o cancelamento- Necessidade de adimplemento das mensalidades- Cobrança regular:

– Nas ações de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços, não negando a existência da contratação, compete a ré demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil. No caso, o mero abandono do curso não enseja o cancelamento dele, pois há previsão contratual da necessidade de pedido expresso nesse sentido, e como não houve, é obrigatório o pagamento das mensalidades.

RECURSO PROVIDO.